Tribunal: TJDFT
Processo: 0737046-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra r. decisão proferida em cumprimento de sentença, em que se discute a atualização em crédito decorrente de condenação imposta à Fazenda Pública. Em síntese, sustenta o Distrito Federal, com relação ao índice de correção monetária e juros de mora, que deve ser observada a taxa SELIC por força da EC n.o 113/2021, salientando que o periculum in mora decorre do prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, o que pode levar à expedição de Precatório Requer a concessão de liminar para suspender a tramitação do feito originário até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, a reforma da r. decisão agravada para determinar a incidência da SELIC a partir de 09/12/21. É a suma do necessário. A um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável a concessão de efeito suspensivo ao recurso em face do disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, que prescreve: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Considerando a data da promulgação da EC n. 113/2021, há, pelo menos em princípio, plausibilidade nas alegações do Agravante acerca da aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, o que, aliada à iminência de expedição de precatório/RPV para a satisfação do crédito, conduz à suspensão do feito até que a questão seja apreciada pelo Colegiado. Atribuo, pois, efeito suspensivo ao agravo. Prossiga-se em seus ulteriores termos. Intimem-se Comunique-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator